Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Cível Processo n. 0729911-78.2022.8.07.0000 Agravante(s) Aneth de Jesus dos Reis Oliveira; Maria de Fatima dos Reis Oliveira Agravado(s) Clayton dos Reis Oliveira; Joana dos Reis Ferreira; Claudenice Aparecida dos Reis Oliveira; Elias dos Reis Ferreira; Antônio Aparecido dos Reis Oliveira; Valdenice dos Reis Goncalves; Valderice Santana dos Reis Oliveira; José Martos dos Reis Oliveira; Antônio dos Reis Ferreira; Paulo Sergio dos Reis Oliveira; Jaqueline da Silva Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aneth de Jesus dos Reis Oliveira e Maria de Fatima dos Reis Oliveira, contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 39237942), que indeferiu o pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto, ao fundamento de não estarem presentes os requisitos autorizativos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Dizem as embargantes (Id 39239668), em suma, ser omissa a decisão embargada. Alegam não ter sido analisado o argumento de que ultra petita a sentença proferida, porquanto tratou de matérias a cujo respeito não existem pedidos correspondentes na petição inicial. Sustentam que pela atenta leitura de toda a r. decisão embargada, depreende-se que ela reproduziu todos os pedidos deduzidos na petição inicial (...), porém, não contém qualquer motivação (omissão) a título de ratio decidendi para manter incólume e não decotar a parte ultra petita da r. sentença de piso. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para ser sanado o vício apontado e deferido o efeito suspensivo pleiteado. Despacho desta relatoria catalogado ao Id 39756132, oportunizou, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada se manifestar. Contrarrazões apresentadas ao Id 40108376. Pugnam os embargados, em síntese, sejam desprovidos os aclaratórios, bem como condenadas as embargantes por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. i. Dos embargos de declaração Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. No caso, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Conforme consignei na decisão de Id 39237942, ao analisar o argumento de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência ou adstrição, o que poderia levar ao julgamento de forma extra, ultra ou infra petita, não se vislumbra a comprovação documental da nulidade invocada, muito pelo contrário, percebe-se que a sentença observou os limites do pedido. Sobre o ponto, destaco os seguintes trechos: (...) Em primeiro lugar, efetivamente, o julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. O primeiro, dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. O segundo, por sua vez, estabelece ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Não há dúvidas, portanto, quanto aos preceitos legais que estabelecem a obrigatoriedade de vinculação da sentença ao pedido. No entanto, não vislumbro na documentação colacionada e mesmo nos autos principais, de plano, nulidade na sentença proferida, porquanto, considerando a necessidade de adstrição, é possível verificar nos limites impostos pelo processo n. 0743760-51.2021.8.07.0001, que os autores/apelados ajuizaram ação na qual buscaram tanto a extinção de condomínio quanto o suprimento da autorização para alienação do imóvel das partes. Do pedido deduzido, expressamente percebe-se o requerimento de autorização para que o imóvel, de copropriedade das partes, fosse vendido à interessada Sonilda Ribeiro da Silva, pelo valor de R$455.000,00. Na exordial, os apelados teceram toda uma linha argumentativa no sentido da dificuldade de se vender um imóvel sem habite-se, que é objeto de inventário e com vários coproprietários, pedindo ao final, o suprimento da vontade das rés/apelantes para que fosse a questão solucionada e o imóvel definitivamente alienado com a entrega do valor devido a cada um. É o que se depreende dos seguintes pedidos formulados, inclusive em antecipação de tutela (Id 111226782 do processo de referência): (...) Pelas razões expostas, Excelência, requerem os autores seja a tutela pleiteada concedida de forma antecipada, em caráter “inaudita altera pars” para determinar a venda do imóvel para o terceiro interessado que ora se apresenta, sob pena de haver o risco de desistência da parte interessada e em último caso, preclusão do prazo de validade inserido na proposta, qual seja: 31/03/2022. (...) VI - DOS PEDIDOS Por todo o exposto, REQUER: (...) 2. O deferimento da tutela de urgência de forma imediata e “inaudita altera pars”, nos termos dos artigos. 294 e art. 300, do CPC, para AUTORIZAR O PROCESSO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REFERIDO em favor do terceiro interessado, a saber: SONILDA RIBEIRO DA SILVA, CPF/MF: 228.536.001-06, pelo valor certo de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), à vista. 3. Em não sendo atendida a pretensão anterior, seja determinada a citação das partes requeridas para, querendo, responder a presente ação e manifestar o interesse na adjudicação das quotas-parte pertencente aos Autores; 4. A total procedência da ação para determinar a extinção do condomínio e autorização para proceder com a alienação do bem referido para a pessoa de SONILDA RIBEIRO DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o n° 228.536.001-06 pelo valor certo e determinado de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), à vista, bem como o pagamento dos aluguéis pela segunda requerida ANETH, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensal, a contar da data de ajuizamento da presenta ação. 5. A condenação das REQUERIDAS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do que prevê o art. 85, § 2o do CPC; (...) (grifos no original) Na mesma toada, a argumentação de nulidade com base em ausência de pedido de extinção de condomínio não encontra respaldo no art. 1.320 do Código Civil que diz: "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". Do dispositivo, infere-se que podem os condôminos, a qualquer momento, encerrar a copropriedade de bem imóvel, sendo suficiente, para tanto, a vontade de apenas um deles. Pressuposto essencial da referida ação é apenas a comprovação da propriedade/domínio, o que restou aparentemente esclarecido pelos autores/apelados e não foi devidamente refutado pelas peticionárias, que se limitaram, na presente petição e no processo de origem, a tecer considerações sobre benfeitorias e “questões humanitárias”. Não se pode olvidar que o art. 1.322 do Código Civil dispõe que, em se tratando de bens indivisíveis, cabível a extinção do condomínio e a respectiva alienação, tal como determinado na sentença. Confira-se: Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho. Dessa maneira, além da ausência de comprovação documental da nulidade invocada, verifica-se que o dispositivo acima foi devidamente observado, porquanto apresentada renúncia dos coproprietários ao direito de preferência (Id 111228846) e não formulada pelas peticionárias a intenção de adquirir o bem e indenizar os demais coproprietários. Feita essa digressão e considerando o pedido expresso de alienação e a existência de interessado, entendo que nada mais fez o juízo de referência do que aplicar o §3o do art. 1.320 do Código Civil que diz: “A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.’ (...) Com base no excerto acima transcrito, verifico que as recorrentes não concordam com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretendem, sob a alegação de vício inexistente, demonstrar a sua irresignação com os fundamentos e alterar o conteúdo decisório, o que fazem por meio de expediente infundado. A decisão desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Em verdade, da análise das razões expostas, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando da análise do pedido, a fim de propiciar a concessão excepcional, no caso, de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios e não está de acordo com sua finalidade integrativo-retificadora. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Dessa forma, devem os aclaratórios serem rejeitados. ii. Do pedido de multa por litigância de má-fé Por fim, os embargados pedem a condenação das recorrentes por litigância de má-fé. Para tanto, alegam inexistência de vícios na decisão objurgada e o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Em verdade, o acesso à justiça é um direito fundamental consagrado pela Constituição Federal no art. 5o, inc. XXXV. Conquanto isso, as partes ao exercerem o seu direito de ação devem atuar com observância aos princípios processuais da boa-fé, da lealdade e da cooperação entre os sujeitos que participam do processo, consoante o que reza dos arts. 5o e 6o, do CPC. O mesmo diploma processual, no art. 7o, confere ao magistrado o dever de zelar pela regularidade da marcha processual, com a finalidade de garantir a paridade de tratamentos aos litigantes e a efetividade do contraditório na busca de uma solução equânime e efetiva aos jurisdicionados em litígio. Constata-se da carga principiológica que emerge das normas processuais que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, postura processual que abrange a produção de provas que confirmem os fatos alegados, não devem falsear a verdade, omitirem fatos relevantes para o deslinde da causa, nem empregar de expedientes inúteis que protelem a entrega da prestação jurisdicional, bem como deve cumprir com presteza as diligências determinadas pelo Juízo. Sobre a litigância de má-fé lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery: O litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé. Não pode provocar incidentes inúteis e/ou infundados. A ele é vedada a utilização de expedientes de chicana processual, procrastinatórios, desleais, desonestos, com o objetivo de ganhar a demanda a qualquer custo. [...] Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5o.” Não se caracteriza como litigância de má-fé, a conduta da parte ao exercer o seu direito constitucional de recorrer. A propósito, colaciona-se julgado deste c. Colegiado sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. INCIDÊNCIA ART. 205, CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA [...] 4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4.1. A mera retificação dos cálculos apresentados pela autora não configura má-fé. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 6. Preliminar de Ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de vício de fundamentação rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1173085, 07072298420178070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, carente de razão estão os embargados. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, e, como tal deve ser imposta tão somente quando houver prova cabal de que a conduta processual da parte subsome numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. A conduta processual das embargantes não revelou qualquer sinal de violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual (arts. 5o e 6o do CPC), razão por que não há que se falar em litigância de má-fé. Com essa argumentação, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, bem como indefiro o pedido de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora